Tribunal: CARF
Processo: 10410.724016/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.724016/2013-66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.530 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MENDO SAMPAIO SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/07/2013
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2301-006.168, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: possibilidade de compensação
antes do trânsito em julgado da sentença judicial autorizativa, cuja ação correspondente tenha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724016/2013-66
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724016/2013-66

sido ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar 104/2001. Segue a ementa da
decisão, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-
A DO CTN.
Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, vencidos o relator e os conselheiros Wesley Rocha e Wilderson Botto.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 3302-005.476, 3201-003.643 e 9303-
008.528, a vedação do art. 170-A do CTN não é aplicável para ações judiciais propostas
em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Foi dado seguimento ao apelo nobre com base nos paradigmas 3302-005.476 e
3201-003.643.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Com efeito, e conforme exposto no exame de admissibilidade, enquanto que no
aresto hostilizado prevaleceu o entendimento de que independe para aplicação do art. 170-A do
CTN que a ação judicial autorizativa da compensação tenha sido ajuizada antes da entrada em
vigor da referida regra, nos paradigmas prevaleceu o entendimento contrário, segundo o qual tal
vedação é inaplicável às ações judiciais propostas em data anterior à sua vigência (LC
104/2001).
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724016/2013-66

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator em relação ao
conhecimento do apelo recursal, delas discordo pelas razões a seguir expostas.
De início, convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são
adotadas soluções em sentido diverso por diferentes colegiado deste órgão de julgamento
administrativo, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Por outro lado, a situação tratada nos autos comporta nuances que não têm
reflexos nos processos a que se referem os paradigmas, visto que, no presente caso, o lançamento
foi efetuado exclusivamente em razão de pendência de decisão judicial em relação embargos à
execução interpostos pela Fazenda Nacional, em virtude de divergência entre o valor
compensado administrativamente e aquele reconhecido como correto pela representante da
União e discutido perante o Poder Judiciário, conforme se verifica dos trechos do Relatório
Fiscal transcritos a seguir:
3. A glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte, informadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdencia
Social - GFTP, deve-se ao fato de o alegado crédito compensado corresponder a
indébito em função de decisão em processo judicial, cujo montante encontra-se ainda
sub judice.
[...]
15. Pelo exposto, face às divergencias de criterios de cálculo do indébito e respectivas
compensações efetuadas pelo contribuinte, que resultam em valores expressivos
compensados em excesso no entendimento da Fazenda Nacional, e lavrado o presente
AI no 51.018.378-6 que deverá ficar sobrestado até que haja decisão transitada em
julgado nos Embargos à Execução de sentença da Ação Ordinária n° 93.0005755-3,
processo n° 0004984-92.2009.4.05.8000 (2009.80.00.004984-8) da 4a Vara da Justiça
Federal de Alagoas.
Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido tratou expressamente da
questão relativa aos embargos à execução interpostos pela Fazenda Nacional em face do
processo judicial em curso e a decisão consubstanciada em referido acórdão levou em
consideração essas peculiaridades alusivas ao caso concreto. Senão vejamos:
- as glosas de compensações informadas em GFIP foram lançadas em razão do crédito
compensado corresponder a indébito, relativo ao período de 08/1978 a 10/1991, cujo
montante é objeto de ação judicial que se encontra sub judice.
- a autuada impetrou Ação Ordinária, processo n° 93.0005755-3/Justiça Federal, da 4a
Vara da Seção Judiciária de Alagoas, obtendo, a declaração de inexistência de relação
jurídica entre a autora e a ré (INSS), em face da inexigibilidade do pagamento de
contribuições à Previdência Social Urbana, referentes aos empregados vinculados ás
atividades rurais, anulando, por via de conseqüência, os lançamentos efetuados pelo
INSS a esse título.
- a Fazenda Nacional apresentou Embargos à Execução de Sentença da Ação
Ordinária, processo n° 93.0005755-3, da Justiça Federal.
- como o montante do indébito a ser compensado e a dedução desse montante dos
valores já compensados, com a atualização do saldo a compensar após cada
compensação efetuada, ainda deverá ser objeto de decisão no processo de
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724016/2013-66

Embargos. n° 2009.80.00.004984-8, que se encontra tramitando, para prevenir a
decadência, foi lavrado o AI de n° 51.018.378-6, de glosa de compensações.
Foi efetuada consulta processual em 25 06 2019, relativa ao processo de Embargos
à Execução n° 0004984-92.2009.4.05.8000 (2009.80.00.004984-8) da 4a Vara Federal
de Alagoas, e a última movimentação no processo foi registrada em 17/06/2019:
Publicado Pauta de Julgamento em 17/06/2019 00:00expediente
PAUTA/2019.000030
Verifica-se pela consulta aos andamentos processuais, que ainda não houve trânsito
em julgado no processo de Embargos à Execução n° 0004984-92.2009.4.05.8000.
Nas decisões trazidas a cotejo não há referência alguma sobre divergência entre
valores compensados administrativamente e aqueles reconhecidos como corretos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tampouco há embargos à execução ainda pendentes de
julgamento nos autos de processo judicial em que se discute a possibilidade de repetição de
indébito.
No primeiro paradigma, Acórdão no 3302-005.476, por exemplo, a contenda
administrativa diz respeito a compensações efetuadas via DCOMP com débitos de terceiros. No
caso, além da impossibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiros, a glosa de
compensação teve como fundamento a impossibilidade da compensação antes do trânsito em
julgado da ação judicial em si.
Quanto à compensação antes do trânsito em jugado da ação judicial, embora o
relator desse julgado, com base no Resp. 1.1164.452/MG, tenha emitido opinião quanto à
possibilidade do procedimento, tendo em conta tratar-se de ação judicial interposta antes da
edição do art. 170-A do CTN, à época da prolação da decisão concernente a esse primeiro
paradigma, já havia transito em julgado da decisão judicial em favor da empresa detentora dos
créditos e não há menção a qualquer pendência quanto eventual questionamento acerca de
divergências relacionadas aos valores compensados administrativamente.
Cabe ressaltar ainda que, a despeito de todas as considerações feitas pelo relator
do paradigma em questão, no caso, o recurso voluntário do contribuinte sequer fora conhecido
em virtude da identidade das matérias tratadas nos processos administrativo e judicial, o que
inviabiliza por completo o reconhecimento da propalada divergência jurisprudencial, visto que a
decisão pelo não conhecimento do apelo, em verdade, está pautada, como dito, na concomitância
das discussões nas esferas administrativa e judicial e não nas razões suscitadas quanto à
inaplicabilidade do art. 170-A do CTN àquele caso concreto.
Do mesmo modo, em relação ao segundo paradigma, Acórdão no 3201-003.643,
também não há que se falar em divergência jurisprudencial a ensejar o conhecimento do apelo
recursal, pois, nesse caso, somente se debate a possibilidade de aplicação do art. 170-A do CTN,
em virtude de a ação judicial ter sido ajuizada antes da edição do dispositivo, mas não há
referência a compensações efetuadas em valor superior ao reconhecido judicialmente ou mesmo
sobre a pendência de decisão atinente à definição desses valores pelo Poder Judiciário.
Ademais, esse paradigma é expresso ao afirmar que a compensação somente
poderia ter sido rejeitada caso se verificasse a insuficiência dos créditos, ou seja, nesse ponto,
longe de evidenciar dissenso tem-se que as decisões cotejadas revelam entendimentos no mesmo
sentido, pois o julgado que se pretende reformar, como visto, entendeu pela manutenção do
lançamento em virtude de as compensações efetuadas terem considerados montantes superiores
aos considerados como corretos pela Fazenda Nacional.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.530 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.724016/2013-66

Verifica-se, portanto, que as situações tratadas nos paradigmas são diversas
daquelas referidas na decisão recorrida, de modo que tais decisões não são aptas a evidenciar
dissonância de interpretação da legislação tributária, necessária ao conhecimento do apelo
recursal.
Conclusão
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital